Tribunal: TJDFT
Processo: 0721091-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721091-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECIO DOS REIS AGRAVADO: YOKO MIURA, HIROMI MIURA DESPACHO Consoante certidão de ID. Num. 37583081, não foi possível intimar a agravada da decisão prolatada uma vez que a referida parte “mudou-se” do local indicado, apesar do êxito em citá-la no processo originário no mesmo endereço (ID. Num. 31416639 - Pág. 15, dos autos n. 0003524-45.2014.8.07.0001) Em seguida, na petição de ID. Num. 37825235, a agravante requereu a intimação da recorrida via edital. No entanto, segundo impõe os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, bem como o art. 274, parágrafo único, do CPC, as partes têm a obrigação de manterem atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Sendo assim, indefiro o pedido feito pelo agravante para intimar a parte contrária por edital e considero validamente intimada a agravada pelos motivos expostos, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data constante da certidão de ID. Num. 37583081. Intime-se. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 05 de agosto de 2022 12:48:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora